Tribunal: STF
Processo: HC 227552
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Descaminho. Pressuposto de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Na decisão recorrida não se conheceu do agravo pela incidência da Súmula 182/STJ, porquanto não atacados os fundamentos erigidos pela Corte local para inadmitir o recurso especial interposto: Súmulas 7 e 83 do STJ. 



    2. Nas razões do agravo em recurso especial, a ora agravante deixou de combater, de forma adequada, a aplicação da Súmula 83/STJ. Limitou-se a reprisar exatamente as mesmas questões meritórias trazidas no recurso especial. 



    3. O afastamento da Súmula 83/STJ exige a demonstração de divergência estabelecida entre o entendimento adotado pelo Tribunal e a jurisprudência do STJ, com indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. 



    4. Esta Corte pacificou entendimento de que a ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, na origem, impede o conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182 do STJ. 



    5. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada pela prática do crime previsto no art. 334, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano, 2 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.



3. A parte impetrante requer a concessão da ordem, a fim de “determinar que a autoridade coatora conheça do recurso especial e analise o seu mérito”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso especial interposto pela defesa, com base nos seguintes fundamentos:



    O conhecimento do agravo foi obstado pela incidência da Súmula 182/STJ, porquanto não enfrentados os fundamentos erigidos pela Corte local para inadmitir o recurso especial interposto: Súmulas 7 e 83 do STJ.



    Nas razões do agravo em recurso especial, a ora agravante deixou de atacar, de forma adequada, a aplicação da Súmula 83 do STJ. Limitou-se a reprisar exatamente as mesmas questões meritórias trazidas no recurso especial. 



    Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, o referido combate deve ser realizado de forma efetiva, concreta e pormenorizada. Não são suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da discussão (AgRg no AREsp 2.094.944/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). 



    Esta Corte pacificou orientação de que a ausência de efetivo ataque ao fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial, na origem, impede o conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182 do STJ.



7. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                                  Relator